Tribunal: TJDFT
Processo: 0725128-68.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Roubo. Maus antecedentes. Período depurador. Pena-base. Fração de aumento. Multa.
1 - Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (Tema 150).
2 - O e. STJ consolidou entendimento de que se deve adotar o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. Sendo essa a fração utilizada, deve ser mantida.
3 - A quantidade de dias-multa, guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estabelecida, não deve ser reduzida.
4 – Apelação não provida.